Tribunal: TJDFT
Processo: 0737220-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ E IRDR 16 TJDFT. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação ordinária, que julgou improcedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância que o autor entende devida a título de danos materiais, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1.1. O autor requer a reforma da sentença. Em sede preliminar, informa que houve cerceamento de defesa e ausência de motivação da sentença. 1.2. O réu, sem sede de contrarrazões, levanta as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual; levanta a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, requer a improcedência do apelo.
2. Preliminar de cerceamento de defesa - rejeitada. 2.1. No caso, o magistrado entendeu que o processo comportava julgamento direto do pedido, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, pois não se fazia necessária a dilação probatória (prova pericial ou documental), máxime porque a controvérsia gravita essencialmente em torno de índices de correção monetária e taxa de juros, não havendo indicação específica de controvérsia acerca de outros fatos.
3. Preliminar de nulidade da sentença - rejeitada. 3.1. O juiz indicou expressamente os motivos fáticos e jurídicos nos quais se baseou para considerar improcedente o pedido inicial, expondo de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, por isso não merece respaldo a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação. 3.2. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia. 3.3. Colhe-se aresto desta Corte: “(...) 1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova testemunhal se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 1.2. No caso concreto, tratando-se de ação de cobrança decorrente da assunção de obrigações em razão de contrato administrativo, a solução da controvérsia, por óbvio, envolve questão exclusivamente de direito, de forma que o indeferimento da produção de prova pericial não importa em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com o artigo 489, §1o, inciso IV, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2.1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, determina que a sentença deve ser fundamentada, mas não exige de que se faça exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes ou das provas apresentadas. 2.2 De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). 2.3. Verificado que o juiz sentenciante, a despeito de haver apresentado fundamentação sucinta, indicou expressamente os motivos fáticos e jurídicos nos quais se baseou para considerar improcedente o pedido inicial, expondo de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, não merece respaldo a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Preliminar rejeitada. (07263850320228070001, Relator: Carmem Bittencourt, 8a Turma Cível, PJe: 16/8/2023.)
4. Preliminar de ilegitimidade passiva - rejeitada. 4.1. No julgamento do Tema Repetitivo 1.150/STJ, bem como no julgamento do IRDR 16/TJDFT, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil. 4.2. A pretensão formulada pelo autor está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente em apontar má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido. 4.3. Restou reconhecida a legitimidade do Bando do Brasil para responder às demandas que versem sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, o que é o caso dos autos. 4.4. Precedente: “(...) Ainda que fosse possível enfrentar a matéria, o entendimento da origem seria mantido, já que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas "ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda", mas, se "a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep" - como no caso dos presentes autos -, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A. (...)” (07013276620208070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 1/12/2023).
5. Preliminar de incompetência da justiça comum - rejeitada. 5.1. O Superior Tribunal de Justiça fixou, também, a tese jurídica que reconhece a competência da justiça estadual para processar e julgar as demandas que discutem a má gestão do Banco do Brasil de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP. 5.2. A pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S.A. 5.3. O tema já foi dirimido pelo julgamento do IRDR 16, do qual destaca-se o seguinte trecho: “(...) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados (...)” (07201387720208070000, Relator: Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, DJE: 19/5/2021).
6. Prejudicial de mérito da prescrição - rejeitada. 6.1. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, foi no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. Ainda, restou esclarecido que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 6.2. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP, em 29/06/2018. A presente demanda foi ajuizada em 03/12/2019, dentro do prazo prescricional aplicável à espécie.
7. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 7.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 7.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 7.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 7.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
8. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 8.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 8.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
9. O autor alega que o banco não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. Os extratos da conta anexados, comprovam que o saldo da conta era corrigido anualmente e eram debitadas regularmente cotas em favor do demandante, as quais foram creditadas em sua conta corrente, consoante registros lançados no extrato. 9.1. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que o autor recebeu seus rendimentos anuais em conta corrente. Desta feita, incumbia ao apelante demonstrar que os lançamentos não foram creditados, o que não fez. 9.2. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC, pois há índices diversos dos que estabelece o regulamento do PIS-PASEP, bem assim não houve indicação de quais foram os valores subtraídos indevidamente, ou mesmo que os índices previstos na legislação específica deixaram de ser aplicados à sua conta PASEP. 9.3. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “(...) 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. Aatualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. Ainexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição, acolhida. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (07227250620198070001, 8a Turma Cível, Diaulas Costa Ribeiro, DJE: 11.02.2020).
10. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, deve haver a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 183.796,07), observada a gratuidade de justiça anteriormente concedida.
11. Apelo improvido.